Tribunal: TJPA
Processo: 0003709-76.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003709-76.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ARTIGOS 33 da LEI 11343/2006. IMPROVIMENTO.

1. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrada através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo Juízo de primeiro grau.

2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados, discutidos estes autos, acordam, os (excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 3ª Turma De Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão de Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ........... a ............... dias do mês de ................ de dois mil e vinte e cinco.

Belém, .... de ................... de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003709-76.2019.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:

11ª Vara Criminal De Belém/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: JOSE PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal De Belém/PA, que condenou o recorrente a pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, em virtude de tê-lo considerado incurso no crime capitulado no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas).

Consta da exordial acusatória que:

Consta dos autos que no dia 13/02/2019, por volta de 17h30min (BOP à fl. 21 dos autos apensos), os Policiais Militares estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro do Guamá, quando receberam uma “denúncia” de um transeunte, informando que a residência localizada na Passagem Joana D’arc, nº 99, funcionava como ponto de venda de material entorpecente, ocasião em que o policial Kleverton Gomes se recordou que já havia uma “denúncia” anterior, via 181, referente ao mesmo local e sobre a mesma prática criminosa.

Ato contínuo, os agentes públicos se deslocaram até o local, onde foram recebidos pelo denunciado Carlos Alexandre da Silva Tiago, que, após ser informado do conteúdo da “denúncia”, permitiu a entrada. Durante a revista na residência, os policiais encontraram no forro do segundo andar, um pote plástico contendo 63 (sessenta e três) embalagens de substância semelhante a droga conhecida popularmente como “pó de cocaína” e, dentro de um guarda-roupa, apreenderam uma balança de precisão pequena da marca Tomate. Indagado, CARLOS ALEXANDRE confessou que comercializava as drogas e informou o local da residência de seu comparsa JOSÉ PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA, a saber, Passagem João de Deus.

Em seguida, dirigiram-se à residência do denunciado JOSÉ VIEIRA onde, durante as buscas no imóvel, encontraram, mais especificamente no terceiro andar, uma balança de precisão da marca IDEA (ID-8400B), 14 (quatorze) “pedras” (textuais) contendo substância semelhante à “óxi”, a quantia de R$ 1.100,00 (mil e cem reais); bem como 09 (nove) munições intactas, calibre 380 (trezentos e oitenta). Indagado, o denunciado José Pascoal alegou que apenas trabalhava para Carlos Alexandre(...).

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente pelas práticas delitivas prevista no art. 33, caput, e 35, ambos da Lei n° 11.343/2006, e art.12, da Lei n° 10.826/2003.

Após regular instrução, adveio sentença condenando o acusado
José Pascal Do Nascimento Vieira
, pelos delito tipificados no art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006.

Inconformada com a sentença prolatada, a defesa do réu
José Pascal Do Nascimento Vieira,
interpôs recurso de apelação, sendo determinada às partes que apresentassem suas razões e contrarrazões, respectivamente, após cumpridas, ao
custos legis
para exame e parecer.

Nas razões apresentadas em prol do recorrente,
José Pascal Do Nascimento Vieira
a defesa pleiteia:

1. Pela absolvição do denunciado pelo delito no artigo 33 da da lei 11.343/2006, por insuficiência de provas com fundamento no art. V e VII do CPP e com base no princípio do in dubio pro reo.

O Ministério público e a Procuradoria de Justiça se manifestaram pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto pelo recorrente
José Pascoal Do Nascimento Vieira.

É o relatório. À revisão.

Belém, .... de ............... de 2024.

DES
.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

O recurso do apelante preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

1.
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
JOSÉ PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA
EM FACE DO CRIME DE DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES .

Em que pese os argumentos do recorrente (negativa de autoria), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecente restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e pelo Laudo definitivo acostado no Inquérito Policial em anexo, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, o acusado José Vieira quando os policiais militares Kleverton Antunes Firmino Gomes, Alex dos Santos Rodrigues e Rafael de Azevedo Giusti estavam realizando rondas ostensivas pelo bairro do Guamá, quando receberam uma denúncia de um transeunte, informando que a residência localizada na Passagem Joana D'arc, N° 99 funcionava como ponto de venda de material entorpecente, ocasião que fora encontrada na residência cerca de 63 embalagens de substância, conhecida vulgarmente por cocaína e uma balança de precisão pequena da marca Tomate.

Indagado, Carlos Alexandre confessou que comercializava as drogas e informou o local da residência de seu comparsa José Pascoal, a saber, Passagem João de Deus. Dirigiram-se à residência do denunciado José Pascoal onde, durante as buscas no imóvel, encontraram, uma balança de precisão da marca IDEA, e 14 pedras contendo substância semelhantes à oxi, a quantia de R$ 1.100,00 bem como 09 munições intactas, calibre 380. Todavia, o denunciado José Pascoal alegou que apenas trabalhava para Carlos Alexandre.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelas declarações dos policiais militares Kleverton Antunes Firmino Gomes,
Alex dos Santos
Rodrigues e Rafael de Azevedo Giusti , que participaram da prisão dos acusados Carlos Alexandre da Silva Tiago e José Pascoal Do Nascimento Vieira.

Ao prestar suas declarações em sede de inquérito policial a testemunha KLEVERTON FIRMINO- GOMES, relatou:

(...) Que é cabo da Polícia Militar; Que estando de serviço no dia de hoje no comando da ROTAM, na VTR 4301 , juntamente com os policiais CB/PM André e SD/PM Giusti, ocasião em que um transeunte os acionou, denunciando que na residência localizada na Passagem Joana D'arc era ponto de venda de entorpecentes, momento em que o depoente recordou de já haver uma denúncia no 181 de Tráfico de Entorpecentes ; QUE se deslocaram até a referida casa, onde foram atendidos pelo proprietário o indivíduo o CARLOS ALEXANDRE DA SILVA TIAGO, o qual após ser informado da denúncia , permitiu a entrada da guarnição; QUE passaram então a fazer uma varredura na referia casa de três andares, sendo encontrado pelo CB/PM ANDRÉ no forro do segundo andar UM POTE PLÁSTICO CONTENDO 63( SESSENTA E TRÊS ) EMBALAGENS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À PÓ DE COCAINA e posteriormente UMA BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA da marca TOMATE, dentro de um guarda roupa ; QUE o referido ao perceber que não tinha como negar os fatos , confessou que comercializa entorpecentes , indicando a residência de seu comparsa JOSÉ PASCOAL DO NASCIMENTO VIEIRA, o qual reside nas proximidades, mais precisamente na Passagem João de Deus ; QUE diante da informação , deslocaram-se até a casa indicada, onde foi encontrado pelo depoente , no terceiro andar OUTRA BALANÇA DE PRECISÃO TAMANHO GRANDE DA MARCA IDEA (ID-8400B) , 14 (QUATORZER) PEDRAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À OXI , A QUANTIA DE R$1.100,00 ( MIL E CEM REAIS ) e ainda 09 ( NOVE) MUNIÇÕES INTACTAS , CALIBRE 380; QUE José Pascoal que apenas trabalha para Carlos Alexandre ; QUE diante do fatos , conduziram ambos par Seccional para as providências cabíveis (...).

Em sede de instrução criminal, a testemunha ao norte nominada, confirmou suas declarações feitas em sede de inquérito policial.

Da mesma forma foram as declarações das testemunhas Alex dos Santos Rodrigues e Rafael de Azevedo Giusti em sede de Inquérito Policial e na instrução criminal, quando corroboraram o depoimento prestado pela testemunha ao norte, afirmando que estavam em ronda de rotina quando houve uma denúncia de uma residência que praticava tráfico onde encontraram o apelante Carlos Alexandre e logo em seguida José Vieira, relatando minuciosamente como ocorreu a prisão e a apreensão do entorpecente e os objetos para pratica dos atos ilícitos escondidos na residência de ambos os acusados.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito do depoimento dos policiais. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente ao réu o crime de tráfico de entorpecente descrito nos autos. No mais, as declarações de policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas. Aliás, os policiais sequer conheciam o recorrente, haja vista que este somente foi identificado e preso após os policiais realizarem a revista minuciosa na residência, de propriedade dos acusados José Vieira e Carlo Alexandre.

Assim, não há que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pelo delito de tráfico de entorpecente.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão da acusada é meio de prova idóneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de ofício, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.

(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10).

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema

(...)

2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei n° 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7-Apelação provida em parte.

(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR. Relator: JAIR SOARES Revisor: MARIA IVATONIA, 2ª TURMA CRIMINAL. Data de Julgamento:30/05/2019. Publicado no DJE: 03/08/2019. Pag.: 918/935).

Por todo o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do recurso e nego provimento ao apelo do acusado José Pascoal Nascimento Vieira, nos termos da fundamentação supra.

É o meu voto.

Belém, .... de ................... de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 04/09/2025